Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740226-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELMA ROSALIA LORINI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisões proferidas pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 138115288 e 141214487 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva ajuizada por Elma Rosalia Lorini, decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, manteve a homologação dos cálculos apresentados pela parte autora exequente, em razão da revelia do executado, e determinou a intimação para início do cumprimento provisório de sentença. Em suas razões recursais (ID 41681337), o agravante aduz haver ilegalidade na r. decisão recorrida ao desconsiderar a manifestação apresentada contra o valor indicado unilateralmente pela exequente como devido, por entender que a parte não faz jus ao quantum pleiteado. Salienta que a apreciação dos fatos dos autos independe de eventual revelia, porquanto a ausência de defesa não corresponderia, necessariamente, à efetiva garantia de procedência do pedido inicial. Na hipótese, destaca haver necessidade, para aferição do valor devido à exequente, da verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, para análise do montante que teria sofrido eventual correção monetária indevida, nos termos dos parâmetros fixados no título judicial liquidando. Entende que a prova constante dos autos denota ausência de direito ao recebimento dos valores pleiteados pela exequente, o que impediria a homologação dos cálculos confeccionados unilateralmente pela parte indicando saldo positivo a receber, sob pena de viabilizar enriquecimento sem causa. Salienta, ainda, a necessidade de intimação pessoal do devedor, inclusive o revel, na fase de liquidação, o que não teria ocorrido, originando nulidade processual. Sustenta, por fim, a necessidade de suspensão da tramitação do feito em observância à determinação do c. STJ com a afetação do Tema n. 1.169 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual se discute a necessidade de prévia liquidação do julgado para viabilizar o cumprimento individual de sentença condenatória genérica de demanda coletiva. Destaca a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão a afastar a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente. Preparo recolhido (IDs 41681338 e 41681339). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 41721220. Contraminuta ao ID 42907556 pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos de referência (Processo n. 0716562-05.2022.8.07.0001), verifica-se que, ao receber o pedido de liquidação individual de sentença coletiva, o d. Juízo de origem determinou a citação do executado para que: (...) no prazo de 30 dias, improrrogáveis, apresente pareceres e/ou documentos elucidativos, conforme art. 510 do CPC. Deverá o requerido também apresentar, no mesmo prazo, (i) os extratos/slips originais da(s) cédula(s) de crédito rural firmadas com o autor; (ii) os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo autor referentes ao período compreendido entre a emissão e a quitação da cédula; e (iii) possíveis contratos de prorrogação ou securitização. A parte foi citada via sistema, por se tratar de parceiro eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na forma do art. 246, § 1o, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14195/2021. Sobre esse aspecto, registre-se entendimento desse e. Tribunal sobre regularidade da citação pessoal via sistema e a prescindibilidade de citação por carta, em caso de parte cadastrada como parceiro para expedição eletrônica: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INCISO III E § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO VIA SISTEMA. REGULARIDADE. ARTIGO 2o E § 6o DO ARTIGO 5o DA LEI No 11.419/2006 E PORTARIA 160 DE 11/10/2017 DO GABINETE DA CORREGEDORIA. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2 - Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1396570, 00033183620168070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se cogita a hipótese de nulidade processual por ausência de citação/intimação pessoal para responder à liquidação individual de sentença coletiva. Prosseguindo, observa-se que, a despeito de regularmente citado, o executado agravante deixou transcorrer in albis o prazo ofertado pelo Juízo de origem para prestar as informações requeridas e apresentar a documentação pertinente, capaz de infirmar os cálculos inicialmente realizados pela exequente e subsidiar a confecção de laudo pericial contábil capaz de apontar inequivocamente a existência ou não de crédito em favor da requerente. Nesse contexto, o d. Juízo a quo reconheceu o silencio do executado como ilegítima negativa de apresentação dos documentos e homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixado o quantum devido nos seguintes termos, em decisão proferida em 15/8/2022 (ID de origem 133590340): A obrigação do requerido de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. Frise-se que o procedimento em trâmite é, justamente, a fase de liquidação, possibilitada no título executivo, em que será definido o quantum devido pelo banco requerido. O artigo 373 §1o do CPC, no que tange à distribuição do ônus probatório dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em análise, o requerido foi citado para apresentar pareceres e/ou documentos elucidativos, conforme art. 510 do CPC, bem como (i) os extratos/slips originais da(s) cédula(s) de crédito rural firmadas com o autor; (ii) os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo autor referentes ao período compreendido entre a emissão e a quitação da cédula; e (iii) possíveis contratos de prorrogação ou securitização. Quedou-se inerte, como em diversas outras demandas que tramitam neste Juízo. Nessa tônica, ante sua inércia e recalcitrância, incorrendo em um comportamento nitidamente contraditório, reputo a recusa como ilegítima e, por consequência, tenho por aceitos os cálculos apresentados pelo autor, com fundamento no art. 400, II, do CPC: Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: (...) II - a recusa for havida por ilegítima. De outra banda, não se vislumbra má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo autor, que instrui com planilha e discriminação dos índices aplicados, no valor de R$ 166.190,52. Assim, HOMOLOGO os cálculos de id. 116375843, no valor de R$ 166.190,52, posicionados até agosto de 2020, resolvendo, assim, a fase de liquidação de sentença, referente à cédula de n. 88/00524-0. Intime-se a parte credora para, no prazo de 15 dias, promover o requerimento de cumprimento provisório da sentença, apresentando planilha atualizada tendo por base de cálculo o valor ora homologado, observada a data da última atualização. Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, equivalente ao seu crédito, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado de todos os recursos pendentes, seja neste Tribunal, seja perante os Tribunais Superiores. Em 6/9/2022 (ID de origem 136040413), o executado compareceu aos autos apresentando peça de defesa e aduzindo, preliminarmente, nulidade por ausência de citação pessoal para o fim de reconsideração da decisão que homologou os cálculos da exequente agravada. Após oportunizar a manifestação da credora, o Juízo de origem rejeitou a pretensão do executado e manteve a decisão que homologou os cálculos iniciais em decisão de ID de origem 138115288: 1. Conforme a decisão de Id 133590340, houve a homologação dos cálculos ofertados pela autora, no montante de R$ 166.190,52 (cento e sessenta e seis mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos), tendo em vista a ausência de manifestação do requerido nos autos. 2. Como ressaltado na decisão supracitada, em outras demandas o réu também tem dormitado, mesmo sendo, diversas vezes, instado a se manifestar, inclusive, com várias dilações de prazo. Não pode, o Judiciário, ficar a mercê da displicência do requerido, mormente, em virtude do compromisso com o princípio da celeridade e o dever da entrega da prestação jurisdicional às partes. 3. Nesse contexto, mesmo após a oferta da peça de resistência do requerido, que inclusive pleiteia nova dilação de prazo para apresentar a documentação com sua memória de cálculos, mantenho a decisão homologatória dos cálculos confeccionados pela autora. Como consta no aludido decisum, não se vislumbrou má-fé da requerente, que instruiu a planilha, com a devida discriminação dos índices aplicados, a fim de liquidar a sentença. 4. Ante a manutenção do decisum tenho por desnecessária a análise dos argumentos trazidos a destempo na peça de resistência, vez que em nada altera o entendimento esposado. 5. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, promover o requerimento do cumprimento provisório da sentença, acompanhado dos cálculos atualizados. O executado ainda opôs embargos de declaração em face do decisum, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo. Somente após isso o executado interpôs o presente recurso em 25/11/2022. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, a homologação de cálculos pelo Juízo de origem. Repita-se, o d. Juízo de origem homologou os cálculos realizados pela parte credora, por não vislumbrar “(...) má-fé da requerente, que instruiu a planilha, com a devida discriminação dos índices aplicados, a fim de liquidar a sentença.”, diante do silêncio do executado ante a citação com a determinação de apresentação de informações e documentos capazes de infirmar os cálculos iniciais produzidos pela requerente e necessários para subsidiar eventual perícia contábil. O executado, regularmente citado, manifestou-se nos autos posteriormente à publicação da referida decisão e restringiu-se a pleitear sua reforma para afastar suposta revelia por ausência de citação pessoal, a fim de que o Juízo de origem passasse à análise das matérias de defesa enumeradas no petitório. Depreende-se, portanto, que, ao não impugnar a decisão pela via processual adequada, a parte permitiu a concretização da preclusão e formação da coisa julgada formal sobre o ponto. Assim, se a parte traz irresignação apreciada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;